Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725031-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS RIBEIRO NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CARLOS RIBEIRO NETO e OUTRO se insurgem contra a decisão desta Presidência (ID 60582767) que, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por eles manejado. Apontam erro material consubstanciado no fato de as razões do apelo excepcional se encontrarem em convergência com o entendimento firmado pela Corte Suprema no paradigma do Tema 1.170, razão pela qual deveria ter se dado provimento ao extraordinário. Pugnam, assim, pelo seguimento do recurso. Nada a prover. Isso porque a turma julgadora, no acórdão de ID 58423602, exerceu o juízo de retratação para se adequar à diretriz traçada pelo STF no precedente RE 1.317.982 (Tema 1.170), acatando, por consequência, a tese defendida pelos recorrentes no recurso extraordinário. A decisão impugnada, portanto, sob a perspectiva do regime da repercussão geral, se limitou a findar a controvérsia trazida no caso concreto. Logo, não há erro material a ser sando, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento da pretensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019